Tribunal: TJPA
Processo: 0815560-45.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0815560-45.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SUSCITADO: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
PROCESSO Nº 0815560-45.2024.8.14.0000
JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E TUTELAS COLETIVAS DE BELÉM
JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA POR ATO ILÍCITO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. VALOR ADICIONADO FISCAL. ICMS. ATIVIDADE MINERADORA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO NEGATIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém em face do Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, para definição do juízo competente para processar e julgar Ação Ordinária (Processo nº 0130061-93.2016.8.14.0301) proposta pelo Município de Parauapebas contra o Estado do Pará e a empresa Vale S.A., com pedido de exibição de documentos, obrigação de fazer, indenização por danos materiais e morais coletivos, e tutela antecipada. A demanda trata da suposta omissão de informações pela Vale S.A., que teria causado repasses inferiores de ICMS ao município, em virtude do cálculo do valor adicionado fiscal relativo à atividade mineradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação versa sobre matéria fiscal ou financeira, para fins de delimitação da competência jurisdicional; (ii) determinar qual o juízo competente na Comarca de Belém para processar e julgar a demanda, considerando as normas internas do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia central da ação refere-se à sistemática de cálculo do valor adicionado fiscal e à consequente repartição da cota-parte do ICMS aos municípios, não havendo discussão sobre a exigibilidade, instituição ou arrecadação do tributo em relação ao contribuinte final.

A matéria em debate possui natureza eminentemente financeira e orçamentária, uma vez que diz respeito à repartição de receitas tributárias entre os entes federativos, tema típico do Direito Financeiro e não do Direito Tributário.

A competência da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital é restrita às matérias fiscais, nos termos da Resolução nº 023/2007-GP do TJPA, como execuções fiscais, mandados de segurança e ações relativas à exigibilidade de tributos estaduais, o que não se aplica ao caso dos autos.

A Resolução nº 014/2017 do TJPA estabelece que o processamento de ações envolvendo o Estado do Pará, salvo disposição legal em contrário, é de competência das Varas da Fazenda Pública da Capital.

Precedentes jurisprudenciais do TJPA e do TJMG indicam que ações que tratam da repartição de receitas de ICMS devem ser processadas pelas Varas de Fazenda Pública, e não pelas de execução fiscal.

A 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém foi preventa para a análise do feito, conforme decisão de redistribuição constante no ID nº 12513440, razão pela qual deve ser reconhecida como competente para processar a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A competência para julgar ações que discutem a sistemática de repartição da cota-parte do ICMS entre municípios, por meio do valor adicionado fiscal, é das Varas da Fazenda Pública, por se tratar de matéria financeira e orçamentária, e não de matéria fiscal.

A competência da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital é restrita a feitos fiscais típicos, como execuções e ações que envolvam a exigibilidade de tributos estaduais.

A 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém é competente para processar e julgar a demanda, por ser a unidade preventa nos termos da Resolução nº 014/2017 do TJPA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 44, 62 e 64, § 1º; Resolução nº 023/2007-GP do TJPA; Resolução nº 014/2017 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Conflito de Competência Cível nº 0809257-15.2020.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 05.12.2023.
TJPA, Conflito de Competência Cível nº 0813768-90.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.12.2023.
TJMG, Conflito de Competência nº 1123546-04.2024.8.13.0000, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, j. 21.05.2024.
TJMG, CC nº 1000018-10.7797.5.0000, Rel. Des. Leite Praça, j. 24.01.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 08/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém em face do Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, tendo como objeto a definição do juízo competente para julgar o Processo nº 0130061-93.2016.8.14.0301, classificado como Ação Ordinária pela Prática de Ato Ilícito, Cumulada com Exibição de Documentos, Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Materiais, por Danos Morais Coletivos e Pedidos de Antecipação de Tutela.

A controvérsia envolve a sistemática de cálculo do valor adicionado fiscal e, consequentemente, dos índices correspondentes de divisão da cota-parte do ICMS, relativamente aos municípios em que se verifica atividade mineradora.

O Município de Parauapebas, autor da ação, sustenta que a Vale S.A. teria informado valores incorretos à Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, reduzindo artificialmente os repasses do ICMS devidos ao ente municipal, o que implicaria na necessidade de retificação dos valores, bem como no pagamento de indenização pelos danos decorrentes.

Primeiramente, o feito foi distribuído ao Juízo da 1° Vara da Fazenda da Capital, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que determinou a redistribuição para uma das Varas Fiscais da Fazenda Pública, tendo em vista que a ação busca discutir matéria tributária (ID N° 22159643).

Por sua vez, o Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém declinou da competência sob o fundamento de que a matéria tratada nos autos versa sobre direito financeiro e distribuição de receitas tributárias entre os entes federativos, afastando sua competência para processar e julgar a demanda. Assim, determinou a redistribuição do feito a uma das Varas de Fazenda Pública da Capital (ID N°12513440).

Na sequência, o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém declarou sua incompetência para julgar a ação, pois a demanda envolve a contestação do Município de Parauapebas sobre o cálculo do valor adicionado fiscal e a distribuição do ICMS entre municípios mineradores.

Reconheceu a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com mais de 60 municípios, o que atrai a aplicação das regras de organização judiciária.

Com base na Resolução nº 19/2016 do TJPA, que atribui competência privativa à 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital para tais matérias, determinou a remessa dos autos a essa unidade judiciária, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC (ID 22159656).

Ao receber os autos, o Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém verificou que a matéria tratada nos autos tem natureza essencialmente patrimonial e que seu objeto está relacionado à repartição dos valores arrecadados com ICMS entre os municípios do Pará.

Assim, defendeu que por se tratar de matéria estritamente tributária, a competência para processar e julgar a ação recai sobre a 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, conforme as Resoluções nº 023/2007-GP e nº 015/2014-GP do TJPA com base nos artigos 44 e 62 do CPC (ID N° 2215964), motivo pelo qual suscitou o presente conflito negativo de competência.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Ilustre Procurador de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do conflito, opinando pela declaração da competência do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, considerando que a matéria em debate trata de questão orçamentária e financeira, sem envolvimento direto da execução fiscal (ID 23465769).

É o relatório.

VOTO

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar Ação Ordinária pela Prática de Ato Ilícito, cumulada com Exibição de Documentos, Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Materiais, por Danos Morais Coletivos e Pedidos de Antecipação de Tutela.

A controvérsia envolve a sistemática de cálculo do valor adicionado fiscal e, consequentemente, dos índices correspondentes de divisão da cota-parte do ICMS, relativamente aos municípios em que se verifica atividade mineradora.

O Município de Parauapebas, autor da ação, sustenta que a Vale S.A. teria informado valores incorretos à Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, reduzindo artificialmente os repasses do ICMS devidos ao ente municipal, o que implicaria na necessidade de retificação dos valores, bem como no pagamento de indenização pelos danos decorrentes.

A presente demanda tem por objeto a adequada apuração e o repasse correto, por parte do Estado do Pará, dos valores pertencentes ao Município de Parauapebas, a título de cota-parte do ICMS arrecadado em âmbito estadual.

O litígio decorre da controvérsia em torno do cálculo do montante relativo às operações de mineração realizadas pela empresa Vale S.A., na Mina de Carajás, sob a alegação de que os repasses vêm sendo efetuados em valores inferiores àqueles efetivamente devidos.

Em acréscimo, o autor pleiteia a condenação do ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, fundamentando seu pedido na alegada distribuição irregular dos recursos públicos, o que, segundo sustenta, compromete o interesse coletivo do ente municipal.

Importa salientar que a presente lide não envolve a instituição, a cobrança ou a exigibilidade do ICMS frente aos contribuintes finais. A discussão restringe-se à apuração do valor correspondente à cota-parte do imposto constitucionalmente assegurada ao Município de Parauapebas, sendo o ponto central da controvérsia a aferição do volume das operações minerárias no território municipal e a consequente destinação proporcional das receitas oriundas da arrecadação do referido tributo.

Assim, evidencia-se que os aspectos controvertidos nos autos dizem respeito a questões estritamente financeiras e orçamentárias, desprovidas de impacto direto na seara tributária em relação à arrecadação do ICMS pelo Estado do Pará.

Como se sabe, a repartição de receitas tributárias, como a do ICMS, é um tema que se relaciona mais com o Direito Financeiro do que com o Direito Tributário. Isso porque a repartição não se refere à arrecadação do tributo em si, mas à distribuição do montante já arrecadado entre os entes federativos. Embora o Direito Tributário trate da instituição e arrecadação dos tributos, o Direito Financeiro cuida da gestão dos recursos públicos, incluindo sua repartição.

Para corroborar com o exposto, cito jurisprudência:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RESOLUÇÃO 377/2011 DA CORTE SUPERIOR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - Segundo o artigo 59 da Lei Complementar nº 59/2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, compete às Varas de Fazenda Pública o julgamento de ações em que o Estado de Minas Gerais, seus Municípios e entidades da Administração indireta figurem como autores, réus, assistentes ou opoentes - Em atenção ao teor da Resolução 377/2011 deste e. TJMG, a ação cujo objeto é a forma de apuração do Valor Adicionado Fiscal das mercadorias, que influencia no repasse de percentuais do ICMS, não se insere na competência restrita das varas de feitos tributários - Acolhe-se o conflito para, via de consequência, declarar a competência da 2ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da comarca de Belo Horizonte.

(TJ-MG - Conflito de Competência: 1123546-04.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.112354-6/000, Relator.: Des.(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 21/05/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO POPULAR - REPARTIÇÃO RECEITAS TRIBUTÁRIAS ENTRE ENTES FEDERADOS - COMPETÊNCIA JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - CONFLITO ACOLHIDO. - A competência das Varas de Feitos Tributários Estaduais da Comarca de Belo Horizonte se restringe às ações que versem sobre matéria tributária ou contribuição previdenciária de interesse do Estado de Minas Gerais - Considerando que o objeto da ação refere-se a repasse de receitas (ICMS) pelo Estado de Minas Gerais aos Munícipios, a competência para processar e julgar o feito é do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Autarquias de Belo Horizonte, ora suscitado - Conflito acolhido.

(TJ-MG - CC: 10000181077975000 MG, Relator.: Leite Praça, Data de Julgamento: 24/01/2019, Data de Publicação: 29/01/2019)

“(...)O presente conflito tem origem na AÇÃO ORDINÁRIA, na qual a parte autora se insurge contra a forma de repartição de receitas de ICMS implementada pelo Estado do Pará em relação aos seus Municípios, bem como em face das declarações fiscais feitas pelas empresas requeridas ao Estado do Pará.

(...)

No caso em questão, a parte autora se insurge contra a forma de repartição de receitas de ICMS implementada pelo Estado do Pará em relação aos seus Municípios, bem como em face das declarações fiscais feitas pelas empresas requeridas ao Estado do Pará.

Logo, a ação ajuizada não configura matéria fiscal, uma vez que não versa sobre a existência, cobrança ou até mesmo exigibilidade do tributo (ICMS) contra o jurisdicionado, mas tão somente, como já dito, sobre o repasse de tal tributo, não se enquadrando na competência da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital para o processamento da demanda, nos termos da Resolução nº 023/2007-GP.

Somado a isso, ressalto que a Resolução nº 14/2017, deste E. Tribunal de Justiça definiu no seu artigo 1º que na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará for interessado, na condição de autor, réu, assistente ou oponente, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

(...)

Portanto, conclui-se que a Ação Ordinária deve ser processada perante a competência da Vara de Fazenda Pública da Capital.

Pelo exposto, voto pelo conhecimento deste conflito negativo, declarando a competência do
Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
, para processar e julgar o feito.

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08092571520248140000 23459380, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Seção de Direito Público)

Sobre a situação em epígrafe, impende destacar que a Resolução nº 23/2007-GP estabeleceu a competência do Juízo de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, atualmente, denominada 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém (conforme dispõe o art. 6º, da Resolução nº 25/2014-GP), para processar e julgar, privativamente, os feitos de matéria fiscal do Estado do Pará, senão vejamos:

“A 30ª vara cível será denominada "6ª vara de fazenda da capital [1]", com competência para processar e julgar, privativamente, os feitos de matéria fiscal do estado do pará, assim discriminados:

1)
as execuções fiscais ajuizadas pelo estado
e
por suas respectivas autarquias
, contra devedores residentes e domiciliados na capital, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art.
578
do
código de processo civil
;

2)
os mandados de segurança
,
repetição de indébito
,
anulatória do ato declarativo da dívida
,
ação cautelar fiscal
e
outras ações que envolvam tributos estaduais
; e as
cartas precatórias em matéria fiscal de sua competência
”

Outrossim, conforme já mencionado, a ação ajuizada não configura matéria fiscal, uma vez que não versa sobre a existência, cobrança ou até mesmo exigibilidade do tributo (
ICMS
) contra o jurisdicionado, mas tão somente, como já dito, sobre o repasse

de tal tributo, não se enquadrando na competência da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital para o processamento da demanda, nos termos da Resolução nº 023/2007-GP.

Somado a isso, ressalto que a Resolução nº
14
/2017, deste E. Tribunal de Justiça definiu no seu artigo
1º
que na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará for interessado, na condição de autor, réu, assistente ou oponente, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

A seguir, colaciono situações análogas, envolvendo a mesma, que esta Corte assim decidiu:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. AÇÃO AJUIZADA POR POLICIAL MILITAR CONTRA O ESTADO DO PARÁ. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE JORNADA OPERACIONAL E A POSSÍVEL RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. A RESOLUÇÃO Nº
23
/2007 DEFINE A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL PARA PROCESSAR E JULGAR, PRIVATIVAMENTE, A MATÉRIA FISCAL DO ESTADO. DESCONTO E REPASSE DE TRIBUTO FEDERAL. A CAUSA DE PEDIR DO FEITO ORIGINÁRIO NÃO ABRANGE ASSUNTO TRIBUTÁRIO/FISCAL DO ESTADO DO PARÁ, NÃO SE ENQUADRANDO NA COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 111 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA COMUM DA 3ª E 4ª VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
4º
, INCISO IV DA RESOLUÇÃO Nº
14
/2017 DESTE E. TJ/PA. PRECEDENTE DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM PARA PROCESSAR A AÇÃO ORIGINÁRIA
. À UNANIMIDADE (...)

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL:
0813768-90.2023.8.14.0000
, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/12/2023, Seção de Direito Público)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. AÇÃO AJUIZADA POR POLICIAL MILITAR CONTRA O ESTADO DO PARÁ. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE JORNADA OPERACIONAL E A POSSÍVEL RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. A RESOLUÇÃO Nº
23
/2007 DEFINE A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL PARA PROCESSAR E JULGAR, PRIVATIVAMENTE, A MATÉRIA FISCAL DO ESTADO. DESCONTO E REPASSE DE TRIBUTO FEDERAL. A CAUSA DE PEDIR DO FEITO ORIGINÁRIO NÃO ABRANGE ASSUNTO TRIBUTÁRIO/FISCAL DO ESTADO DO PARÁ, NÃO SE ENQUADRANDO NA COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 111 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA COMUM DA 3ª E 4ª VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. DISTRIBUIÇÃO REGULAR POR SORTEIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
4º
, INCISO IV DA RESOLUÇÃO Nº
14
/2017 DESTE E. TJ/PA. PRECEDENTE DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DE UM DOS JUÍZOS DE DIREITO DA 3ª OU 4ª VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM, COMPETENTES PARA PROCESSAR A AÇÃO ORIGINÁRIA. À UNANIMIDADE
(...)

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL:
0811515-32.2023.8.14.0000
, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/12/2023, Seção de Direito Público)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA RETIDOS NA FONTE ESTADUAL. MATÉRIA ESTRANHA À EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA.
(...)

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL:
0811443-45.2023.8.14.0000
, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Seção de Direito Público)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA RETIDOS NA FONTE ESTADUAL. MATÉRIA ESTRANHA À EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA.
(...)

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL:
0811412-25.2023.8.14.0000
, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Seção de Direito Público.

Portanto, conclui-se que a Ação Ordinária deve ser processada perante a competência da Vara de Fazenda Pública da Capital.

Para corroborar com o exposto, também colaciono trecho da manifestação do Ministério Público:

“Em outras palavras, os presentes autos tratam de matéria inegavelmente financeira e orçamentária, sem qualquer incursão no aspecto fiscal do ICMS recolhido pelo Estado do Pará, o que inegavelmente atrai a competência da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, preventa a partir da distribuição ordenada pela decisão proferida ao Id nº 12513440, na qualidade de juízo competente para tratar de matéria relativa à Fazenda Pública em geral, nos termos da Resolução n° 014/2017 deste Egrégio Tribunal de Justiça, considerando as alterações introduzidas pela Resolução nº 010/2021-TJPA”

Pelo exposto, voto pelo conhecimento deste conflito negativo, declarando a competência da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, fixada preventivamente em razão da distribuição registrada sob o Id nº 12513440.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2025